Tribunal: TJES
Processo: 5009405-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009405-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RECORRIDO: MARIO ELIAS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE AUTORA ALEGA A NECESSI
DADE DO TRATAMENTO MÉDICO (ELETROCONVULSOTERAPIA) NÃO-PADRONIZADO.

LAUDOS MÉDICOS QUE DESTACAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. QUADRO GRAVE DE DEPRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIRMADOS PELO STJ (TEMA 106). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5009405-37.2023.8.08.0012

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARIO ELIAS DE OLIVEIRA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7002360).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, impugnação ao valor da causa – ausência de proveito econômico;
b)
que deverá ser totalmente refutada a condenação em relação ao fornecimento do tratamento não padronizado pelo SUS;
c)
que não restou comprovada a imprescindibilidade e urgência do tratamento pleiteado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incorreção ao valor da causa, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] há a indicação do custo médio da sessão do procedimento almejado em R$ 704,62 (setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos). No caso em comento, não se sabe o número de sessões exatas que se farão necessárias, em caso de procedência, para o tratamento do Requerente, sendo viável sua estimativa”
(
sic
– ID 7002357, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o tratamento de eletroconvulsoterapia pleiteado pela parte recorrente.

É sabido que o STJ firmou entendimento vinculante
,
que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecido pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos
,
em especial os vários laudos médicos anexados nos ID’s 7001626, 7001627, 7001628, 7001629, 7002336, 7002337 e 7002347, verifico que, em razão do quadro clínico do recorrido (portador de depressão grave, com pensamentos suicidas), os médicos especialistas (psiquiatras) evidenciaram a imprescindibilidade/necessidade do procedimento de eletroconvulsoterapia para o tratamento da patologia.

Além do mais, o último laudo médico colacionado aos autos (ID 7002347) asseverou, ainda, que já houve a utilização de vários medicamentos e opções terapêuticas pelo recorrido nos últimos anos, sem melhora/avanço em seu quadro clínico, frisando a urgência de sua utilização.

Destarte, importante registrar que os laudos médicos preenchidos e assinados pelos médicos devem ser interpretados extensivamente, não sendo necessário, portanto, que os subscritores detenham conhecimentos jurídicos, bastando que tais documentos atestem, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do tratamento indicado.

Nesta senda, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos/tratamentos não padronizados, demonstrando:
(i)
a imprescindibilidade do tratamento pleiteado
;
(ii)
a ineficácia dos demais fármacos e procedimentos terapêuticos fornecidos pelo SUS;
(iii)
a existência de registro na ANVISA e a incapacidade financeira do recorrido para arcar com os custos do tratamento.

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de origem, pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas, por força legal. Condenação do Estado recorrente em honorários sucumbenciais, cujo arbitramento se fixa no importe de r$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)